Tribunal: TJBA
Processo: 8069712-86.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8069712-86.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GILSON OLIVEIRA DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
CLAUDIO SERGIO FONSECA MOREIRA

AGRAVADO: NELIA MONTEIRO DE CASTRO

Advogado(s)
:
RAFAELA DE JESUS REIS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. NÃO PROVIMENTO.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, nos autos da ação de exigir contas ajuizada pelo agravante em face da agravada, indeferiu o pedido de tutela de urgência.

2. Nos termos do art. 300, do CPC/15, a concessão da tutela de urgência se baseia na presença de dois elementos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

3. Apesar de as provas acostadas na inicial indicarem, em juízo de cognição sumária, que houve a transferência de valores da conta do de cujus, não é possível precisar, antes da instauração do contraditório, se tais operações são ilegítimas.

4. Com efeito, não restou demonstrado que os gastos tenham sido realizados de má-fé, em benefício próprio da curadora ou de maneira incompatível com as necessidades do curatelado.

5. Nesse contexto, a cautela impõe que se aguarde a perfectibilização do contraditório, para se verificar a justificativa para as citadas transferências, considerando que a agravada exercia a condição legal de curadora do de cujus.

6. Ademais, como bem ressaltou o magistrado de primeiro grau, o bloqueio da conta poderá causar dano inverso, impedindo inclusive o pagamento de eventuais despesas ainda pendentes.

7. Logo, diante da ausência dos requisitos necessários para o deferimento da liminar requerida em primeiro grau, deve ser mantida a decisão recorrida.

8. Agravo de instrumento improvido.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°
8069712-86.2024.8.05.0000
, em que é agravante
GILSON OLIVEIRA DE CERQUEIRA
e agravada

NELIA MONTEIRO DE CASTRO.

ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.